Tribunal: STF
Processo: RHC 203743
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A URGENTE MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECEDENTES.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por John Vert de Sousa Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 649.697/CE, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. Consta do processo que, em 13.12.2019, o recorrente foi preso preventivamente em razão de inquérito policial pelo qual se investigava tráfico de drogas e associação criminosa.
    Em 20.5.2020, o Ministério Público do Ceará denunciou o recorrente John Vert de Sousa Rodrigues e os corréus Paulo Martins Braz e José Alisson Ferreira Franco pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 29-34, e-doc. 1).
    O juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Crateús/CE, atual Vara Única Criminal, em 8.6.2020, recebeu a denúncia (fl. 38, e-doc. 1).
    Em 10.6.2020, o recorrente apresentou defesa prévia por advogado constituído (fls. 39-42, e-doc. 1).
    Também por advogado constituído, os corréus apresentaram defesa prévia. José Alisson Ferreira Franco apresentou em 31.7.2020 (fls. 35-39, e-doc. 2) e Paulo Martins Braz em 20.9.2020 (fls. 40-52, e-doc. 2).
    Em 23.9.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Crateús/CE, atual Vara Única Criminal, ratificou o recebimento da denúncia (fl. 54, e-doc. 2).
    3. Em 2.3.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 0640157-26.2020.8.06.0000/CE, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 89-96, e-doc. 2). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE INFRAÇÕES. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15 DO TJCE. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DEMANDAS CRIMINAIS GRAVES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DESTA CORTE. CAUTELARES DO ART. 319. INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
    1. Diante do cenário delineado, resta inegável que a superação dos prazos estipulados pela legislação, pois a prisão cautelar perdura por 14 (quatorze) meses. Entretanto, cabe ponderar a inexistência de desídia ou morosidade por parte da autoridade judicante, que vem promovendo regular impulso oficial na ação penal. Em verdade, cuida-se de feito complexo, que tem pluralidade de sujeitos e de delitos.
    2. Nos termos da Súmula 15 do TJCE: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais.’
    3. A coexistência de outras ações penais em desfavor da paciente por crimes graves (0018287-60.2017.8.06.0070, 0096532-56.2015.8.06.0070, 0001819-50.2019.8.06.0070) torna inviável a substituição da prisão por medidas cautelares menos constritivas, tendo em vista o elevado risco de reiteração presente.
    4. Nos termos da Súmula 52 do TJCE: ‘Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular n. 444 do STJ.’
    5. Ademais, de acordo com Juiz Singular, o resultado de interceptação telefônica teria apontado o paciente é suspeito de fornecer elevadas quantidades de maconha e cocaína a terceiros, premissa que reforça a necessidade da prisão.
    6. As cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram recomendáveis por serem insuficientes na contenção de novos crimes, tendo em vista as particularidades do caso concreto, bem como pelo periculum libertatis evidenciado.
    7. Remédio Constitucional conhecido. Ordem denegada. Expedida recomendação de celeridade à Vara de origem” (fls. 89-90, e-doc. 2).
    4. Em 5.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Ceará no julgamento do Habeas Corpus n. 0640157-26.2020.8.06.0000/CE, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 649.697/CE no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 3-28, e-doc. 1).
    Em 18.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES DILIGÊNCIAS. INTERCEPATAÇÕES TELEFÔNICAS PRECATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga associação criminosa voltada à prática de crimes de tráfico de drogas, com pluralidade de réus (3), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de interceptações telefônicas e diligências, além da expedição de cartas precatórias, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    III - Ademais, verifica-se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 25).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega excesso de prazo da prisão preventiva por não ter sido iniciada a instrução em juízo (fls. 2-3, e-doc. 29).
    Acrescenta que “a ação penal é movida em desfavor de apenas 03 réus que seguem presos, ressaltando ainda que, embora as defesas dos patrocinados seja exercida por advogados distintos, todas as defesas prévias foram apresentadas” (fl. 4, e-doc. 29). 
    Sustenta “que, desde 08/06/2020, os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará foram retomados, através do trabalho remoto, onde audiências são realizadas por videoconferência, as cartas precatórias são enviadas por malote digital, intimações são realizadas por chamada de vídeo, evidenciado ainda mais o constrangimento ilegal sofrido em virtude do excesso de prazo” (fls. 4-5, e-doc. 29). 
    Argumenta que a prisão seria manifestamente ilegal por não cumprir os requisitos legais e pelo excesso de prazo não provocado pela defesa (fls. 5-8, e-doc. 29).
    Este os requerimentos e o pedido: 
    “(...) EX POSITIS, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, ainda que de ofício e, estando, ao sentir da defesa, presentes o fumus boni iuris e do periculum in mora, com fundamento no do art. 660, § 2º do CPP, requer:
    A concessão da medida liminar para suspender os efeitos do decreto prisional atacado até o julgamento do mérito do presente recurso, determinando-se a expedição de Alvará de Soltura em favor do Recorrente JOHN VERT DE SOUSA RODRIGUES para fazer cessar a coação ilegal a sua liberdade de locomoção. Após regular instrução do feito, requer, no mérito, que seja a provido em definitivo; Seja revogada a prisão preventiva e, caso assim não entendam, seja a ordem concedida, em menor extensão, para aplicar medidas cautelares diversas da prisão diversas da prisão, por se revelarem suficientes e adequadas ao caso em tela, nos termos dos artigos 282, I, § 6º e 319 do CPP” (fl. 17, e-doc. 29).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 38).
    6. Em 30.6.2021, requisitei informações ao juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Crateús/CE sobre o alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus e esclarecer especialmente a atual situação da Ação Penal n. 0050051-59.2020.8.06.0070/CE; se houve audiência de instrução; se a prisão cautelar foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (e-doc. 46).
    O juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Crateús/CE informou que as audiências de instrução designadas não foram realizadas e que a prisão preventiva do recorrente foi reavaliada em 5.7.2021 e ficou demonstrada a necessidade da manutenção da medida cautelar. Ressaltou que o processo foi redistribuído ao juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Crateús/CE em 22.1.2021.
    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso ao expor que haveria “razoabilidade no trâmite da ação penal, de maneira que não evidenciado nenhum atraso injustificado e significativo na marcha processual que possa configurar a existência de constrangimento ilegal” (e-doc. 52).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que parcial razão jurídica assiste ao recorrente.
    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com o pedido subsidiário de substituição por outras medidas cautelares diversas de prisão. Argumenta-se que a prisão preventiva seria manifestamente ilegal por não cumprir os requisitos legais e pelo excesso de prazo não provocado pela defesa.
    10. Nas informações, o juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Crateús/CE ressaltou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente e noticiou ter sido cancelada audiência de instrução antes designada, como se verifica nos trechos seguintes:
    “Trata-se de Ação Penal nº 0050051-59.2020.8.06.0070 movida pelo Ministério Público Estadual em face de John Vert de Sousa Rodrigues, Paulo Martins Braz e José Alisson Ferreira Franco, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
    Segundo consta na denúncia, nos dias 21 de junho de 2019 e em 18 de julho de 2019, o denunciado John Vert de Sousa Rodrigues forneceu drogas ao denunciado Paulo Martins Braz, que fez a encomenda, sendo o denunciado José Alisson Ferreira Franco um dos transportadores dos entorpecentes, agindo em associação ao tráfico de drogas (fl. 02).
    Ademais, de acordo com a peça acusatória, após várias investigações policiais, feitas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente pelo processo nº 0004509-86.2018.8.06.0070, tomou-se conhecimento de outras negociações relacionadas à comercialização de substâncias entorpecentes feitas entre Paulo Martins Braz e o paciente John Vert de Sousa Rodrigues. 
    Ademais, de acordo com a peça acusatória, após várias investigações policiais, feitas através de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente pelo processo nº 0004509-86.2018.8.06.0070, tomou-se conhecimento de outras negociações relacionadas à comercialização de substâncias entorpecentes feitas entre Paulo Martins Braz e o paciente John Vert de Sousa Rodrigues. 
    O acusado, ora paciente, teve a prisão preventiva decretada em 11/12/2019, com fundamento da garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, conforme decisão de fls. 138/144 dos autos da ação penal.
    O cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente se deu no dia 13/12/2019, conforme comunicação de fls. 145/149.
    A denúncia foi oferecida em 20/05/2020, e recebida pelo Magistrado Dr. Marcos Aurélio Marques Nogueira em 08/06/2020 (fl. 265).
    Defesa prévia apresentada pelo acusado, ora paciente, às fls. 266/268, em 10/06/2020.
    Ratificado o recebimento da denúncia, foi determinada a designação de audiência de instrução (fl. 345). 
    A audiência foi designada para o dia 21/10/2020 (fl. 346), contudo, não se realizou, conforme certificado à fl. 393.
    Insta esclarecer que o acusado John Vert de Sousa Rodrigues apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, registrado sob o nº 10412-34.2020.8.06.0070.
    Sendo assim, a prisão preventiva foi reavaliada nos autos supracitados, entendendo o Magistrado que persistiam os requisitos autorizadores da prisão, tendo fundamentado, em síntese, que: (…)
    Por fim, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada na presente data, restando demonstrada a necessidade de sua manutenção, conforme colaciono abaixo, em síntese, os termos da decisão: 
    ‘(...) Feitas tais considerações a respeito do que estabelece a norma, e em homenagem ao princípio da não-culpabilidade, passo ao exame dos requisitos necessários à revogação da prisão e concessão das medidas cautelares.
    Pois bem, inicialmente, verifico que os acusados encontram-se presos há mais de 90 (noventa) dias, o que garante a reavaliação da prisão, conforme prevê a norma.
    Da análise dos autos, verifico que não houve alteração do quadro fático a ponto de exigir a revisão da prisão preventiva. Em verdade, seus requisitos ainda subsistem e são aferíveis na situação atual.
    A garantia da ordem pública ainda subsiste, ante a gravidade da conduta que motivou a decretação da prisão preventiva dos acusados, tal como decidido no caso, sendo possível compreender que os reclusos são pessoas de periculosidade acentuada, ficando claro que a ordem pública estará seriamente ameaçada, caso sejam postos em liberdade. 
    Também certa a necessidade da utilização do recurso extremo da prisão, porque, no caso, as demais medidas cautelares não encarceradoras (CPP, art. 319) não se mostram suficientes para garantir o transcurso regular do feito. 
    Compulsando-se os autos, vislumbro a presença do fumus boni iuris, que se encontra consubstanciado no depoimento das testemunhas e no laudo provisório de constatação de substância entorpecente, bem como do periculum in mora, pois há elementos concretos que comprovam o risco dos acusados tornarem a praticar novos crimes (garantia da ordem pública), ressaltando-se a quantidade de droga apreendida - 500g de cocaína e a trama criminosa envolve mais de uma cidade (Crateús e Ibiapina).
    Não há motivo novo que exclua os fundamentos da decisão que decretou a privação cautelar da liberdade do requerente. (…)
    Como se demonstrou acima, os autos apresentam indícios de periculosidade concreta do agente, demonstrando-se, com isso, a inidoneidade das demais medidas cautelares para preservar a ordem púbica.
    Verifico que medidas diversas da prisão não se mostram adequadas para reprimir a conduta dos acusados, tendo em vista que, estando soltos, poderão continuar a prática delituosa com prejuízo para a sociedade. (...)
    Com isso, sem maiores delongas, persistem atuais as condições da prisão dos acusados, inexistindo qualquer fato ou prova que pudesse modificar a opinião deste juízo a justificar a revogação da decisão anteriormente imposta.
    Face o exposto, de oficio, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, ante a presença dos requisitos mínimos ensejadores da custódia cautelar’. 
    Assim, o processo encontra-se, atualmente, aguardando redesignação de data próxima para realização de audiência de instrução, a qual terá prioridade sobre as demais por se tratar de réu preso.
    Por fim, importante salientar que a Ação Penal nº 0050051-59.2020.8.06.0070 foi redistribuída para esta Unidade de Vara Única Criminal em 22/01/2021, oriunda da antiga 3ª Vara desta Comarca de Crateús, em razão da Resolução nº 07/2020 do TJCE. 
    São essas, pois, as informações relevantes a serem prestadas na presente oportunidade, sem prejuízo de complementação acaso V. Exa. assim entenda necessário, ou diante do surgimento de algum fato novo que possa interferir no julgamento do remédio constitucional em tela” (e-doc. 49).
    11. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 649.697/CE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, concluindo que a prisão preventiva teria fundamentação idônea e não haveria a configuração do excesso de prazo. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com transcrição do acórdão do Tribunal cearense:
    “O agravo não merece provimento.
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. (…)
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis: 
    ‘[...] não foi possível vislumbrar morosidade ou desídia por parte da autoridade judicante, pelo contrário, os atos de sua competência foram praticados de forma célere sempre que o processo lhe foi concluso.
    De modo geral, é corriqueiro que atividades criminais perdurem por tempo superior ao imposto na legislação, pois a sistemática adotada na legislação brasileira estabelece a realização de atos/formalidades que por vezes requerem tempo para efetivação.
    Não por acaso, eventual descumprimento dos interregnos processuais não implica automático relaxamento de prisões provisórias. Na verdade, o andamento da demanda deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade.
    Na espécie, trata-se de ação penal complexa, sobretudo em decorrência do concurso de agentes no polo passivo (três), pesando, ainda, em desfavor da celeridade, as morosas diligências realizadas na apuração dos fatos, bem como a expedição de Cartas Precatórias.
    De igual modo, não é possível ignorar as dificuldades naturalmente existentes na citação e apresentação de defesas preliminares dos acusados, devendo ser ressaltado que os corréus só apresentaram suas defesas preliminares em 31/07/2020 e 20/09/2020 segundo os autos. Ainda, não é possível refutar a crise mundial causada pela pandemia do novo coronavírus Covid-19’ (fls. 139-140, grifei). (…)
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se por mais uma ocasião, que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga associação criminosa voltada à prática de crimes de tráfico de drogas, com pluralidade de réus (3), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de interceptações telefônicas e diligências, além da expedição de cartas precatórias, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Ademais, verifica-se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. (…)
    Por fim, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 5, e-doc. 26). 
    As instâncias anteriores consideraram idônea a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e que não haveria excesso de prazo pela pluralidade de réus e advogados distintos. 
    12. Os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva foram devidamente fundamentados pelas instâncias anteriores.
    Entretanto, sobre o excesso de prazo se tem que as defesas prévias foram apresentadas, todos os corréus têm advogados constituídos, não foi informada pendência de diligências e tinha sido designada audiência de instrução em 21.10.2020, sem que esse ato tenha ocorrido.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Ceará que, até o presente momento, não houve nova designação da audiência de instrução e não se vislumbra pendência a justificar a não designação de data (e-doc. 50 – fl. 7).
    13. Em casos como o presente, deve-se sanar a ilegalidade verificada pela adoção de providências à regularização do trâmite processual na origem e não pela imediata determinação de expedição de alvará de soltura, como pretendido.
    Para sanar o constrangimento ilegal constatado pela paralisação do trâmite processual em razão da não realização da audiência de instrução desde outubro de 2020, há de se conceder a ordem para garantir ao recorrente celeridade no andamento do feito originário, definindo-se a situação jurídica, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, devendo ser realizada de imediato a audiência de instrução.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. DETERMINADA A MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
    14. Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Crateús/CE que, no prazo máximo de 48 horas, designe a audiência de instrução e julgamento do recorrente, a ser realizada até o final do mês de agosto de 2021, devendo ser comunicada a este Supremo Tribunal a data de sua ocorrência e de sua realização.
    Expeça-se ofício, com urgência, comunicando-se esta decisão ao juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Crateús/CE para cumprimento imediato.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora